Tribunal: TJSP
Processo: 2010631-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere, em concurso de credores instaurado no âmbito de incidente de cumprimento de sentença, pagamento à agravante, ante à existência de credores preferenciais – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Ausência de limitação temporal em lei para admissão dos créditos preferenciais – Inteligência dos artigos 955 a 965, do CC e artigos 908 a 909, do NCPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere, em concurso de credores instaurado no âmbito de incidente de cumprimento de sentença, pagamento à agravante, ante à existência de credores preferenciais – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Ausência de limitação temporal em lei para admissão dos créditos preferenciais – Inteligência dos artigos 955 a 965, do CC e artigos 908 a 909, do NCPC - Preterimento da credora, em relação a credores da mesma categoria, não demonstrado – Incorreção do laudo pericial e necessidade da renovação da prova não comprovada (art. 480, do NCPC) – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.